Tribunal: TJMT
Processo: 1003633-41.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003633-41.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMELIA DE LOURDES NOGUEIRA - CPF: 555.784.208-00 (APELADO), EDITH MARTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 724.585.851-91 (ADVOGADO), SEMIRAMIS ALICE A. S. PAZ OLIVEIRA E CIA LTDA - CNPJ: 23.690.395/0002-88 (APELANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), N. F. VIANA REIS - CNPJ: 04.007.173/0001-92 (APELANTE), ROGERIA COSTA MOURA - CPF: 011.226.401-88 (ADVOGADO), SEMIRAMIS ALICE A. S. PAZ OLIVEIRA E CIA LTDA - CNPJ: 23.690.395/0002-88 (APELADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor
. Apelação cível. Ação de indenização por dano moral. Serviços funerários. Relação de consumo. Discussão entre funerárias sobre quem seria a responsável pela prestação do serviço à parte autora. Disputa instaurada na presença dos familiares enlutados. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que integraram a cadeia de produção. Dever de indenizar. Dano moral
in re ipsa
. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por ambas as rés contra sentença que acolheu o pedido autoral para condená-las ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência na falha na prestação do serviço funerário, consubstanciado na criação de obstáculo à remoção do cadáver do hospital, seguida por instauração de disputa e discussão entre as funerárias/rés sobre quem iria prestar o serviço ligado ao sepultamento do filho da autora.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal versa sobre a aferição da respectiva caracterização da responsabilidade civil e dever de indenizar por danos morais das rés/apelantes em razão do episódio envolvendo a disputa e desavenças em relação à prestação dos serviços ligados ao sepultamento do filho da autora/apelada.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de relação de consumo, cujo relacionamento é regulado pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participaram de algum modo da cadeia de fornecimento do serviço/produto respondem solidária (CDC, art. 18) e objetivamente (CDC, art. 14) pelo vício de qualidade que o tornou impróprio e/ou inadequado ao fim a que se destina.

4. Havendo a constatação de que ambas as Funerárias/rés integraram a “cadeia de consumo” do serviço defeituoso que deu origem à presente lide, tendo participado direta e ativamente à ocorrência do episódio danoso discutidos nos autos, independentemente do nível ou grau de culpa de cada uma, porquanto a hipótese é de responsabilidade civil objetiva, ambas devem responder pelos danos sofridos pela autora/consumidora, cabendo a elas, se for o caso, em ação de regresso, discutirem entre si qual foi a cota de culpa ou a responsabilidade integral pelos fatos que levaram à condenação.

5. O contexto fático e as circunstâncias jurídicas envolvidas no litígio são suficientes a fazer presumir a configuração do dano moral indenizável na espécie, cuidando-se de hipótese de dano moral
in re ipsa
.

IV. Dispositivo

6. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos, respectivamente, por NELLI FERREIRA VIANA REIS e SEMIRAMIS ALICE A. S. PAZ OLIVEIRA E CIA LTDA – FUNERÁRIA PAX BRASILEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de
“
Indenização por Danos Morais
”
(Proc. nº 1003633-41.2022.8.11.0004), ajuizada contra as apelantes por AMÉLIA DE LOURDES NOGUEIRA, julgou o pedido procedente para “
conden
[ar]
a requerida Funerária Pax Brasileira (razão social Semiramis Alice A. S. Paz Oliveira e Cia Ltda), no valor de R$ 15.000,00, e
(...)
a requerida PAC Master – Plano de Assistência Funerária (razão social N. F. Viana Reis), no valor de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos morais
”

(cf. Id. nº 281947995).

A ré Nelli Reis (Funerária Pac Master) interpôs a apelação de Id. nº 281948002, alegando que “
o conflito em questão ocorreu devido a uma confusão entre as partes, desencadeada pela primeira requerida, Funerária Pax Brasileira,
(sendo que)
tal embate gerou momento de tensão no local de retirada do corpo, porém,
(...)
buscou apenas questionar o cumprimento das regras de plantão do município, normatizadas pela Lei Municipal nº 2.451/2002, as quais determinam regime de plantão diário e exclusivo para as funerárias da cidade
”, o que

“
visava apenas assegurar a correta aplicação da legislação vigente, sem intenção de aumentar o sofrimento da parte autora e de sua família
”.

Diz, nesse sentido, que a “
Lei Municipal nº 2.451/2002 regula a prestação de serviços funerários em Barra do Garças, estabelecendo que, a cada dia, apenas uma funerária deve atender aos munícipes sem vínculo contratual prévio
”, e, “
no dia do falecimento do filho da autora, a funerária Pac Master estava designada como funerária plantonista, sendo responsável pelo atendimento dos cidadãos que necessitassem de serviços funerários; a chegada da primeira requerida ao local e a execução de serviços funerários configuraram, assim, uma violação dessa norma de plantão
”, assim, “
ao questionar a primeira sobre sua presença no local, apenas buscava garantir a aplicação das normas de plantão, que têm o objetivo de evitar a duplicidade de serviços e preservar a ordem no atendimento municipal
”, porém, “
ao perceber o impacto negativo que o conflito estava causando à família enlutada,
(...)
prontamente se retirou do local, demonstrando muita sensibilidade e profissionalismo
”, por isso, considerando que “
não praticou qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviços que justificasse a condenação por danos morais
”, pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido indenizatório em relação a si.

A corré Funerária Pax Brasileira apresentou o apelo vinculado ao Id. nº 281948018, admitindo que “
realmente houve uma situação extremamente desagradável com a 1ª Apelada no dia em que perdeu alguém muito querido
,
no entanto,
(segundo ressalva)
, em momento algum e concorreu para que houvesse qualquer tipo de dissabor
”.

Diz que, como já havia prestado os seus serviços à família da autora em outra ocasião, diante do óbito do filho da autora, a neta desta a procurou para contratar o serviço funerário, destacando que, diferentemente do que constou da sentença, no ato da contratação, “
prestou informação correta
(à contratante)
, já que lhe foi questionado se estava de plantão e respondeu que sim
”, uma vez que o seu atendimento sempre está em “
constante e contínuo plantão
”, sendo que “
não houve questionamento por parte da neta da apelada se estava de plantão no pronto socorro
”.

Sustenta que, durante a execução dos serviços, sob o pretexto de estar na escala do plantão daquele dia, o funcionário da ré Funerária Pac Master “
se indignou e não aceitou que a família os houvesse procurado, sob a alegação de que estaria ‘furando o plantão’, e, para impedir que o serviço fosse feito, atravessou o carro diante da saída do local que dá acesso à retirada dos corpos e disse que não sairia dali porque o corpo pertencia a ela
”, e afirma que a prova dos autos mostra que os seus funcionários não se envolveram na confusão criada pelo preposto da Funerária Pac Master, não discutindo ou revidando as provações deste, daí porque não pode ser responsabilizada pelos atos praticados exclusivamente pela corré, razão pela qual pede o provimento do apelo para que o pedido indenizatório seja julgado improcedente em relação a si.

Nas contrarrazões, a apelada dá combate às razões recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 281948010 e 281948023).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal versa sobre a aferição da responsabilidade civil e do
dever de indenizar por danos morais
da ré/apelante
Nelli Ferreira Viana Reis (Funerária PAC Master) e
da ré/apelante
Semiramis Alice A. S. Paz Oliveira e Cia Ltda (Funerária Pax Brasileira) e
m razão de lastimável episódio envolvendo a disputa e desavenças entre as Funerárias/rés em relação à prestação dos serviços ligados ao sepultamento do filho da autora/apelada
Amélia de Lourdes Nogueira, c
ujo quadro mais amplo foi bem sintetizado na
sentença apelada da seguinte forma:

“Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por AMÉLIA DE LOURDES NOGUEIRA em face de FUNERÁRIA PAX BRASILEIRA (razão social Semiramis Alice A. S. Paz Oliveira e CIA LTDA) e PAC MASTER – PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA (razão social N. F. VIANA REIS), todos qualificados nos autos.

A Autora relata que em 2021 perdeu o marido e filho no intervalo de 05 dias, vítimas da COVID-19. Em decorrência do elevado número de mortes na época, ficou sabendo que existia um sistema de plantão das funerárias na cidade de Barra do Garças. No falecimento do marido, em 20/06/2021, a empresa Funerária Pax Brasileira (primeira Requerida) foi contratada pela Requerente, por intermédio de sua neta, para proceder o sepultamento do seu esposo.

Discorre que, cinco dias depois, em 25/06/2021, seu filho veio a óbito e a senhora Naiani (neta da Requerente) entrou em contado com a primeira Requerida para saber se estavam de plantão para realizar o funeral. Conforme prints anexados, a primeira Requerida confirmou e agendou o sepultamento para a manhã seguinte. Em decorrência das medidas de proteção ao contágio do vírus, a única forma de homenagem era o cortejo do carro fúnebre até o cemitério local.

Conta que no horário agendado para retirada do corpo do hospital, um carro da Funerária PAC MASTER (segunda Requerida) estacionou no local da saída. De acordo com o relatado, o funcionário da segunda Requerida informou à Autora que esta era a funerária de plantão, não podendo a funerária PAX BRASILEIRA proceder com o sepultamento. Afirma que, quando o funcionário da primeira Requerida chegou ao local, teve início uma discussão acalorada sobre quem retiraria o corpo, como se fosse uma espécie de objeto. A Requerente declara que teve um mal-estar no momento, juntando vídeo em que foi gravada a discussão, tamanha indignação.

Alega que um dos funcionários da primeira Requerida se dirigiu até o carro onde estava a Requerente e recebeu o pagamento pelos serviços. A discussão apenas chegou ao final quando os familiares ameaçaram chamar a polícia militar, momento em que o funcionário da segunda Requerida retirou o carro fúnebre da porta de onde seria retirado o corpo do filho da Requerente.

Diante desse quadro, considerando o estado de confusão e dor da mãe que acabara de perder seu filho e que teve que presenciar situação de insensibilidade e desrespeito pela disputa pelo corpo do filho, requer a condenação das Requeridas no pagamento de R$ 60.000,00 a título de danos morais.”

Depois do regular processamento da demanda, inclusive com a produção de prova oral em audiência instrutória, ao enfrentar o mérito da lide, o MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido indenizatórios para condenar ambas as Funerárias/rés sob os seguintes fundamentos:

“22.

No caso dos autos, que versa sobre a violação de um dever jurídico legal e contratual, no qual se aplicam as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, a discussão acerca do dever de indenizar paira na responsabilidade objetiva.

23.

Isso porque, sendo os fatos narrados imputados à má prestação de serviços funerários, as Requeridas são diretamente responsáveis pelos prejuízos causados aos Consumidores. Fato que advém do próprio exercício da atividade e prescinde da demonstração de culpa, bastando para a sua configuração tão somente a ocorrência do dano e o nexo causal entre o dano e a conduta praticada pelo Requerido.

(...)

25.

Colhe-se dos autos que as Funerárias deste Município prestam serviços alternadamente, em regime de plantão diário, sendo que a cada dia apenas 01 (uma) delas presta serviços funerários aos munícipes que não tenham nenhum contrato ou vínculo com qualquer das Funerárias da cidade, conforme determina a Lei Municipal nº. 2.451, de 11.12.2002 (ID. 94567794).

26.

Resta incontroverso que a parte Autora já havia sepultado seu marido que faleceu em decorrência da COVID-19, no dia 20/06/2021, tendo os serviços funerários prestados pela Primeira Requerida, FUNERÁRIA PAX BRASILEIRA, quando em decorrência do falecimento de seu filho no dia 25/06/2021, também vítima da COVID-19, procurou a mesma empresa.

27.

Demonstra por meio de mensagens de aplicativo de celular (Whatsapp) que, por ocasião do falecimento de seu filho, sua neta indagou à empresa se estaria de plantão naquela data. Ao obter a resposta positiva, contratou os serviços, por intermédio de sua Neta.

28.

No entanto, para a surpresa de todos uma confusão foi gerada em frente ao estacionamento do Pronto Socorro Municipal, por ocasião da saída do corpo, já que a Segunda Requerida FUNERÁRIA PAC MASTER chegou ao local e reclamava o corpo, se dizendo a plantonista do dia. Tais fatos, foram devidamente comprovados por meio do vídeo acostado aos autos pela parte Autora (ID. 84764253).

29.

Verifica-se dos autos que a parte Autora, ao procurar a Primeira Requerida, em razão do falecimento de seu filho, foi suficientemente clara ao indagar se naquele dia o plantão pertencia àquela FUNERÁRIA. Obtendo resposta positiva passou então às tratativas para os serviços funerários que necessitava, senão vejamos;

30.

Assim, em que pese a tese defensiva de que o funcionário teria se referido ao trabalho ininterrupto prestado pela funerária (aberta 24horas por dia), é evidente que o questionamento feito pela Autora não deixa dúvidas que a Demandante se referia ao plantão diário estabelecido para observância obrigatória das funerárias do município e, tão logo, obteve a resposta positiva passou aos detalhes para efetivação das tratativas e contratação dos serviços, segura de que contratava a Funerária responsável pelos serviços naquela data.

31.

É evidente que o Consumidor, a despeito da ordem de plantão, pode escolher a empresa com a qual gostaria de firmar o contrato de serviço. Todavia, caberia à empresa contratada prestar as devidas informações a respeito da contratação para a Autora, conforme preceitua o CDC, bem como informar a empresa que verdadeiramente se achava no plantão daquele dia, a fim de que eventuais pendências entre as Funerárias se resolvessem de forma administrativa, não ultrapassando os limites ‘
interna corporis
’ das empresas.

32.

Da mesma forma, caberia à Segunda Requerida, ao se ver prejudicada ou preterida em seu plantão de forma irregular ou desleal, como afirmado em audiência, tomar as medidas administrativas previstas na supracitada Lei Municipal nº. 2.451, de 11.12.2002 (ID. 94567794) ou, até, mesmo, as medidas judiciais cabíveis para garantia dos direitos que lhe assistem.

33.

Não é razoável admitir que, num momento de tamanha dor, angústia e sofrimento, como se observa por ocasião do falecimento de uma pessoa acometida pela COVID-19, onde os familiares sequer tinham o direito de velar seus entes queridos, as Funerárias Requeridas, que deveriam prestar seus serviços de forma integra e respeitosa, para minimizar o sofrimento da família enlutada, travem discussão por aproximadamente meia hora, impedindo a saída do corpo em cortejo para o sepultamento e potencializando o sofrimento da família e amigos que presenciavam tamanho disparate.

34.

Por tudo isso, resta sobejamente demonstrada nos autos a falha na prestação dos serviços por parte das Funerárias e, por conseguinte, o dever de indenizar, haja vista que as Requeridas não se desincumbiram do ônus que lhes cabia qual seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (art. 373, II, do CPC/20150.

35.

Dito isso, passo a análise do dano em espécie.

36.

O Dano Moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de lhe gerar alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral, consubstanciado em valores como a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que fogem à normalidade e, por conseguinte, causam grande aflição e angústia à pessoa vitimada.

37.

No caso em tela, é devido o pedido de indenização por Danos Morais e este, por sua vez, possui caráter reparatório, não podendo, portanto, ser fixado em valor que corresponda a enriquecimento à custa de empobrecimento alheio, nem tampouco que seja fixado em montante inexpressivo.

(...)

39.

Nesta toada, tem-se que o valor da condenação deve ser apurado com o intuído de prevenir novas ocorrências similares causadas pelo ofensor, bem como ter em vista a compensação pelos dissabores sofridos pela parte Autora.

40.

Insta destacar que os danos morais prescindem de provas, e, no caso concreto, a existência do evento danoso, por si só, já é suficiente para ensejar o dever de indenização por danos morais, não sendo necessário, portanto, que a Requerente tenha de comprovar prejuízo nesse sentido, eis que este emerge do simples fato objurgado, haja vista a intensa angústia, sofrimento e sensação de impotência advinda da falha na prestação dos serviços e do imbróglio vivenciado no estacionamento do Pronto Socorro, enquanto aguardava a saída do corpo de seu filho para a despedida final em cortejo fúnebre.

41.

Para ser apurado o quantum indenizatório e atender a proporcionalidade e a razoabilidade na espécie, deve o magistrado sopesar, além da contribuição dos sujeitos envolvidos no evento, observar outros critérios para a fixação de valores, como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a intensidade do dano e que a punição aplicada não represente enriquecimento ilícito ou irrisório.

42.

Desta maneira, como forma de compensação pelo sofrimento causado em momento de tamanho sofrimento e fragilidade vivenciado pela Autora que acabara de perder seu filho acometido pela COVID-19, bem como a conduta das Requeridas que nada fizeram para amenizar o sofrimento da Autora naquela ocasião e optaram por discutir o desrespeito à escala de plantão em frente a todos os presentes, mostra-se adequada a fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada uma das Requeridas em favor da parte Autora.

43.

Por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, CC), devem incidir juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, nos termos da Súmula n.362, do STJ.

44.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte, CONDENO a Requerida FUNERÁRIA PAX BRASILEIRA (razão social Semiramis Alice A. S. Paz Oliveira e CIA LTDA) no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e CONDENO a Requerida PAC MASTER – PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA (razão social N. F. VIANA REIS) no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS em favor da parte Autora AMÉLIA DE LOURDES NOGUEIRA.

45.

Por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, CC), devem incidir sobre o valor da condenação juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, nos termos da Súmula n.362, do STJ.

46.

Em razão da sucumbência, condeno as Requeridas, solidariamente, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que FIXO no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.”

Em primeiro lugar, embora essa parte da sentença não tenha sido objeto de específica impugnação recursal, reforço a conclusão de que a relação jurídica havida entre a autora e ambas as Funerárias/rés é de natureza consumerista, seja em razão da contração direta do serviço de uma delas, seja porque se insere na qualidade de consumidora por equiparação em relação à outra, sendo aplicável à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, assim, uma vez que, aqui, discute-se claramente a falha na prestação de serviço, incide, no caso, a previsão legal de que todos aqueles que compõem a cadeia de prestação do serviço, isto é, que desenvolvem atividade de “
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços
” (CDC, art. 3º), são solidariamente responsáveis pelos defeitos/falhas na sua execução, ou seja, os fornecedores de serviço que estão envolvidos na cadeia de produção respondem solidariamente, independentemente da existência de culpa, isto é, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (CDC, arts. 14 e 18).

Portanto, como ambas as rés/apelantes participaram direta e ativamente, ainda que cada uma à sua maneira, do episódio discutidos nos autos, e, como dito, integraram a “cadeia de consumo” do serviço defeituoso que deu origem à presente lide, independentemente do nível ou grau de culpa à ocorrência do dano, porquanto a hipótese é de responsabilidade civil objetiva, ambas devem responder pelos danos sofridos e cuja compensação é aqui reclamada pela consumidora, não sendo oponível a esta quaisquer das objeções relacionadas a qual das ré estava ou não correta na disputa entre elas travada, agiu ou não com razão do ponto de vista da observância da “escala de plantão”, cabendo a elas, mais tarde, se for o caso, em ação de regresso, discutirem entre si qual foi a cota de culpa ou a responsabilidade pelos danos experimentados pela consumidora.

Nas palavras do STJ, “
em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1299401/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/02/2019).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. INGESTÃO DO ALIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO E, EM NOVO JULGAMENTO, AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ‘em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização’ (AgInt no AREsp 1.095.795/MG). (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1299401/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PRESENÇA DE LARVAS E TEIAS EM BARRA DE CHOCOLATE. FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. (...). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 22/03/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. (...). 2. Nos termos do art. 14 do CDC, quando houver uma cadeia de fornecimento para a realização de determinado serviço, verificado o dano, nasce a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecimento do serviço. Precedentes. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 805.534/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 26.10.2017)

Para encerrar esse capítulo, não obstantes às ponderações já realizadas acerca da responsabilidade objetiva das corrés, ratifico o entendimento assentado na sentença de que, em relação à Funerária Pax Brasileira, é manifesta a inobservância de cuidados/cautelas e falha no dever de prestar informação à autora, eis que, “
ao procurar a Primeira Requerida
(Funerária Pax Brasileira)
, em razão do falecimento de seu filho,
(a neta da autora)
foi suficientemente clara ao indagar se naquele dia o plantão pertencia àquela funerária, (e), obtendo resposta positiva. passou então às tratativas para os serviços funerários que necessitava
”, sendo que, “
em que pese a tese defensiva de que o funcionário teria se referido ao trabalho ininterrupto prestado pela funerária (aberta 24horas por dia), é evidente que o questionamento feito
(por mensagem via WhatsApp)
não deixa dúvidas que a autora se referia ao plantão diário estabelecido para observância obrigatória das funerárias do município
”, e, no que toca à
Funerária Pac Master, o fato de o seu funcionário ter tido a insensatez de atravessar um carro para impedir a retirada do corpo do falecido do hospital, e, isso, para discutir com o preposto da outra ré, na presença dos familiares enlutados, qual funerária estava de plantão naquele dia, dispensa maiores comentários, sendo oportuno apenas reafirmar a ressalva de que “
caberia à Segunda Requerida
(Funerária Pac Master)
, ao se ver prejudicada ou preterida em seu plantão de forma irregular ou desleal, como afirmado em audiência, tomar as medidas administrativas previstas na supracitada Lei Municipal nº. 2.451, de 11.12.2002 (ID. 94567794) ou, até, mesmo, as medidas judiciais cabíveis para garantia dos direitos que lhe assistem
”.

Sobre o dano moral, da própria narrativa dos fatos envolvidos no episódio objeto da lide, onde, indiferente à dor, tristeza, comoção, enfim, ao luto da mãe pela morte precoce do filho, adotando postura absolutamente mesquinha e desastrosa, as Funerárias/rés/apelantes começaram a discutir/disputar entre si quem iria prestar o serviço de sepultamento, tragando à discussão os familiares enlutados, com repercussão direta no estado emocional e psicológico da mãe/autora/apelada, é possível extrair a caracterização de hipótese de dano moral indenizável, ou seja, cuida-se de clara hipótese de dano moral
in re ipsa
, em que as circunstâncias fáticas envolvidas na lide geram a presunção de sua caracterização, logo, aqui também, a sentença apelada não se sujeita a qualquer crítica ou reparo, inclusive porque bem arbitrou o valor indenizatório devido, com base em percuciente análise do contexto fático, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, a condição econômica e social de cada um dos envolvidos, a gravidade do dano cometido, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os recursos, e, em obediência ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Custas pelas apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025